Tribunal: TJES
Processo: 0017737-61.2016.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 0017737-61.2016.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: CONTERRA LOCACOES E SERVICOS LTDA e outros (6)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRODUTIVIDADE E PERDA DE RENDA NÃO COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DO PRECATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC/2015, contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, em ação indenizatória por desapropriação ajuizada por Conterra Locações e Serviços Ltda. e outros, reconheceu o pagamento de juros compensatórios desde o decreto expropriatório, admitiu pagamento direto da indenização e não definiu os termos inicial e final dos juros. Após cassação do acórdão rescindente pelo STF na Reclamação Constitucional nº 66.408, em conformidade com a decisão na ADI 2.332, determinou-se novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de juros compensatórios diante da ausência de produtividade e perda de renda da área desapropriada; (ii) estabelecer se o pagamento da indenização deve observar o regime constitucional de precatórios; (iii) determinar o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da indenização decorrente de desapropriação deve observar o regime constitucional de precatórios (CF/1988, art. 100), sob pena de comprometer a previsão orçamentária e a prestação dos serviços públicos.

4. Os juros compensatórios somente são devidos quando comprovada a produtividade e a perda efetiva de renda do imóvel desapropriado (Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A, §§ 1º e 2º), entendimento consolidado pelo STF na ADI 2.332.

5. Laudo pericial e demais provas demonstram que a área é de preservação permanente, sem exploração econômica e com uso lucrativo vedado pela legislação ambiental, afastando a incidência de juros compensatórios.

6. Os juros moratórios incidem apenas a partir do 1º dia do exercício financeiro subsequente ao vencimento do precatório (CF/1988, art. 100, § 12), conforme jurisprudência do STJ (Tese 211).

7. Caracterizada sucumbência mínima do autor, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo aos réus a responsabilidade integral pelas custas e honorários.

8. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, consistente no valor total dos juros compensatórios excluídos, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e da tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento da indenização por desapropriação deve seguir o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988.

2. Os juros compensatórios só são devidos quando comprovada a produtividade e a perda efetiva de renda da propriedade desapropriada.

3. Os juros moratórios incidem apenas a partir do 1º dia do exercício financeiro subsequente ao vencimento do precatório.

4. Havendo sucumbência mínima do autor, cabe ao réu arcar integralmente com custas e honorários.

5. Honorários advocatícios devem ser fixados, obrigatoriamente, nos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC quando o proveito econômico é elevado, conforme Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100 e § 12; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 86, parágrafo único, 927 e 966, incisos V, VII e VIII; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-A, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.332, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, Rcl 66.408, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.118.103/SP (Tese 211); STJ, Tema 1.076 (REsp 1.644.077/PR e REsp 1.746.072/PR).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0017737-61.2016.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

REQTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQDO.: CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP E OUTROS

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII do CPC/2015, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal nos autos da Apelação Cível nº 0009338-24.2009.8.08.0021, oriunda de ação indenizatória por desapropriação ajuizada por
CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
.

A pretensão rescisória visava desconstituir o v. acórdão rescindendo que:
(i)
Reconheceu o direito ao pagamento de juros compensatórios desde a edição do decreto expropriatório (06/06/1990);
(ii)
Determinou o pagamento da indenização de forma direta, à margem do regime constitucional dos precatórios; e
(iii)
Não definiu o termo inicial dos juros moratórios, tampouco esclareceu o termo final dos juros compensatórios.

Após o julgamento da rescisória por este Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas (que, à época, havia sido parcialmente procedente apenas para determinar a observância do regime de precatórios, mantendo a condenação ao pagamento de juros compensatórios), sobreveio a interposição de Recurso Especial, posteriormente inadmitido, e a apresentação de Reclamação Constitucional perante o STF.

Na Reclamação nº 66.408, o Supremo Tribunal Federal cassou o acórdão rescindente e determinou novo julgamento do feito, com base no entendimento firmado no mérito da ADI 2.332, que consagrou a constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade desapropriada.

Transitado em julgado o decisum do STF em 28/05/2024, os autos retornaram para este Tribunal, com determinação de novo julgamento, agora submetido à sistemática do art. 942, § 3º, do CPC/2015.

Assim, em decisão de fls. 2347/2350, o eminente Vice-Presidente, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, determinou a remessa dos autos a este Órgão Julgador para o cumprimento da ordem judicial exarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, na aludida Reclamação Constitucional.

Despacho, à fl. 2353, intimando as partes para ciência e manifestação, e abrindo vista à Procuradoria de Justiça, para regular parecer.

Razões finais de
CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
, às fls. 2355/2374.

Parecer Ministerial, às fls. 2377/2379, opinando pelo cumprimento do que foi decidido na Reclamação Constitucional, proferindo-se novo acórdão em conformidade com a orientação firmada no julgamento de mérito da ADI 2.332.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de abril de 2025.

*

O SR. ADVOGADO LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora, Desembargadores integrantes deste colegiado, digno representante do Ministério Público, colegas advogados, partes, serventuários da Justiça.

Trata-se do julgamento de uma Ação Rescisória proposta pelo Estado do Espírito Santo, na verdade, um novo julgamento desta Ação Rescisória, em razão de determinação do Supremo Tribunal Federal, como exporei mais adiante.

Antes, porém, entendo útil rememorar brevemente o histórico processual para facilitar a compreensão da questão em julgamento.

A questão toda se origina a partir de uma ação de desapropriação proposta pelo Estado do Espírito Santo em face das requeridas, de uma área referente ao Parque Estadual Paulo César Vinhas. Na sentença proferida na ação de desapropriação, o juiz de 1ª instância fixou o valor da indenização sobre o qual incidiriam juros legais e correção monetária, sem nada atribuir no que diz respeito a juros compensatórios.

Essa sentença foi submetida ao Tribunal de Justiça por apelação das partes, o qual reformou em parte alguns critérios do julgado originário, porém manteve a sentença no pormenor da inexistência de condenação à incidência de juros compensatórios sobre o valor da indenização fixada. Iniciada a execução do julgado, as requeridas inseriram no seu requerimento de execução, no seu cálculo, juros compensatórios sobre o valor da indenização e também formularam requerimento para que o pagamento fosse realizado independentemente da sujeição à via precatória.

Por conta disso, opôs o Estado do Espírito Santo embargos à execução, os quais foram acolhidos em sentença de 1ª instância para determinar que o pagamento da indenização fosse realizado pela via do precatório e afastados os juros compensatórios, porquanto não previstos no título executivo e porque não observados os requisitos para sua incidência, porque não houve o apossamento prévio pelo expropriante do imóvel e limitação da utilização da propriedade. Essa sentença, nos Embargos à execução, foi objeto de apelação.

Nessa oportunidade, a Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal deu provimento à apelação para afastar o pagamento da indenização do sistema precatorial, ou seja, determinando o pagamento direto da indenização e, ainda, para determinar a incidência dos juros compensatórios desde o decreto expropriatório de 1990, ainda que se tenha reconhecido nesse julgamento que não houve efetiva imissão provisória do expropriante na propriedade das ora requeridas. É esse o julgado que é objeto da ação rescisória, cujo julgamento hoje se reinicia.

No julgamento originário da ação rescisória houve acolhimento parcial da pretensão. A ação rescisória foi julgada parcialmente procedente para determinar que os pagamentos fossem realizados pela via precatória. Porém no particular dos juros compensatórios, determinou-se a incidência dos juros compensatórios a partir do decreto expropriatório, por se considerar naquela ocasião que os juros compensatórios seriam devidos independentemente da viabilidade da exploração econômica do imóvel e independentemente da capacidade do imóvel gerar renda.

Esse acórdão foi objeto de reclamação proposta junto ao Supremo Tribunal Federal pelo estado, por violação ao entendimento firmado pelo STF no julgamento final da Lei nº 232, em que foi declarada a constitucionalidade do artigo 15-A, § 1º e 2º, do Decreto-Lei 3395 de 41, que regula as ações de desapropriação, julgamento nessa ação direta de inconstitucionalidade em que ficou definido que os juros compensatórios não se destinam a recompor perda em si da posse do bem, mas sim as perdas decorrentes da impossibilidade de exploração econômica do bem.

Essa reclamação proposta pelo Estado foi julgada procedente em decisão monocrática pelo relator, ministro Gilmar Mendes, para cassar o ato, o acórdão deste egrégio Tribunal (reclamado) e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADIN 232, à qual acabei de fazer referência. Considerando, Sua Excelência, no julgamento: “Conforme já demonstrado, no caso dos autos”, ou seja, neste caso em julgamento, “não restou configurada a perda de renda do então proprietário pela imissão prévia na posse pelo poder público”, tendo sido afastado o entendimento de que os juros compensatórios incidem independentemente de um imóvel produzir ou não renda. Essa decisão foi confirmada pela 2ª turma do STF em agravo regimental.

Portanto, em razão dessa decisão, inicia-se esse novo julgamento da ação rescisória, que é calcada em dois fundamentos principais. O primeiro deles, já acolhido por esta Corte, é a violação do acordo rescindendo ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal e nos artigos 730 e 731 do CPC de 1973 (que era a norma vigente no momento do julgado rescindendo), que determinam que os pagamentos realizados pelo poder público devem observar a via do precatório.

Essa questão, além de já decidida por esta Corte nesse caso específico, foi também consolidada no tema 865 do repositório da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em que há entendimento consolidado no sentido da compatibilidade entre a garantia constitucional da justa e prévia indenização ao regime também constitucional do sistema do precatório.

O segundo ponto é justamente a incidência de juros compensatórios sobre o valor da indenização, independentemente da ocorrência ou da verificação de perda de renda pelo expropriado em razão da imissão na posse do imóvel pelo expropriante.

O entendimento, nesse sentido, viola o disposto no artigo 15-A do Decreto 3.3.641, que foi declarado constitucional na ADI 2332, conforme relatado, e que é questão que já foi decidida pelo STF na reclamação que relatei anteriormente, em que expressamente se reconheceu não terem sido verificadas na hipótese os requisitos para incidência de juros compensatórios.

Nesse ponto, é importante chamar a atenção para um fato relevante justamente referente à restrição da utilização total ou fruição integral da propriedade do imóvel. Se houve restrição à exploração econômica do imóvel expropriado, essa restrição não se deu em razão do decreto expropriatório expedido pelo Estado do Espírito Santo, mas em razão de um embargo deferido pela Justiça Federal em 1988, portanto anteriormente ao decreto expropriatório que é de 1990, e que foi deferido pela Justiça Federal em uma ação civil pública proposta pela União Federal para proteção ambiental. Ou seja, se restrição à utilização plena, à fruição econômica da propriedade existiu, esta é decorrente de ato anterior ao decreto expropriatório, de um embargo decorrente da aplicação da legislação federal, por pedido da administração federal e deferido pela Justiça Federal, e não por ato do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ou do Poder Judiciário Estadual.

Essas são as considerações que eu tinha a trazer a Vossas Excelências, para requerer que seja julgado procedente o pedido formulado na ação rescisória, rescindindo-se o acórdão rescindendo objeto dessa ação rescisória, proferindo novo julgamento para que seja reformada, para que seja desprovida a apelação que foi julgada originariamente no acórdão rescindendo, afastando pedido recursal para manter a sentença originária, determinando-se que o pagamento da indenização decorrente dessa desapropriação observe o regime constitucional do precatório e para que sejam afastados os juros compensatórios na forma como determinado, mantendo-se o julgado originário. Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme relatório, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII do CPC/2015, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal nos autos da Apelação Cível nº 0009338-24.2009.8.08.0021, oriunda de ação indenizatória por desapropriação ajuizada por
CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
.

A pretensão rescisória visava desconstituir o v. acórdão rescindendo que:
(i)
Reconheceu o direito ao pagamento de juros compensatórios desde a edição do decreto expropriatório (06/06/1990);
(ii)
Determinou o pagamento da indenização de forma direta, à margem do regime constitucional dos precatórios; e
(iii)
Não definiu o termo inicial dos juros moratórios, tampouco esclareceu o termo final dos juros compensatórios.

Após o julgamento da rescisória por este Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas (que, à época, havia sido parcialmente procedente apenas para determinar a observância do regime de precatórios, mantendo a condenação ao pagamento de juros compensatórios), sobreveio a interposição de Recurso Especial, posteriormente inadmitido, e a apresentação de Reclamação Constitucional perante o STF.

Na Reclamação nº 66.408, o Supremo Tribunal Federal cassou o acórdão rescindente e determinou novo julgamento do feito, com base no entendimento firmado no mérito da ADI 2.332, que consagrou a constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade desapropriada.

Transitado em julgado o decisum do STF em 28/05/2024, os autos retornaram para este Tribunal, com determinação de novo julgamento, agora submetido à sistemática do art. 942, § 3º, do CPC/2015.

Assim, em decisão de fls. 2347/2350, o eminente Vice-Presidente, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, determinou a remessa dos autos a este Órgão Julgador para o cumprimento da ordem judicial exarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, na aludida Reclamação Constitucional.

Despacho, à fl. 2353, intimando as partes para ciência e manifestação, e abrindo vista à Procuradoria de Justiça, para regular parecer.

Razões finais de
CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
, às fls. 2355/2374.

Parecer Ministerial, às fls. 2377/2379, opinando pelo cumprimento do que foi decidido na Reclamação Constitucional, proferindo-se novo acórdão em conformidade com a orientação firmada no julgamento de mérito da ADI 2.332.

Pois bem.

O cerne da presente rescisória consiste na legalidade da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo ao pagamento de juros compensatórios em favor dos expropriados, em virtude de desapropriação de área inserida no Parque Estadual Paulo César Vinha, instituído pelo Decreto Estadual nº 2.998-N/1990 e reconhecido como de utilidade pública pelo Decreto nº 4.422-E/1990.

Inicialmente, deve-se reafirmar o entendimento reconhecido por esta Corte no julgamento anterior, de que
o pagamento da indenização judicial decorrente de desapropriação deve observar, obrigatoriamente, o regime constitucional de precatório
previsto no art. 100 da Constituição Federal, não sendo cabível pagamento direto, conforme sedimentado na jurisprudência do STF e deste Tribunal.

A tentativa de pagamento direto, no caso, comprometeria a previsão orçamentária, a capacidade fiscal e a manutenção dos serviços essenciais do Estado, considerando que a penhora atingiria cifras elevadíssimas, acima de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).

Dando continuidade ao presente julgamento, cumpre destacar que a principal controvérsia dos autos diz respeito à legalidade da condenação do Estado ao pagamento de
juros compensatórios
.

Nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, introduzido pela MP 2.183-56/2001, os juros compensatórios são devidos exclusivamente quando houver efetiva perda de renda pelo expropriado, decorrente da impossibilidade de explorar economicamente a propriedade.

O STF, ao julgar a ADI 2.332, reconheceu a
constitucionalidade
dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, segundo os quais
os juros compensatórios apenas são devidos quando demonstrada a perda de renda e a produtividade do bem desapropriado
.

Em outras palavras, o Supremo reconheceu a constitucionalidade da norma que condiciona os juros compensatórios à produtividade do bem e à demonstração de prejuízo financeiro efetivo.

No presente caso, é fato incontroverso, como destacado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça deste Estado, que:

(i) O imóvel encontra-se em
área de preservação permanente
, fiscalizada pelo IEMA;

(ii) Os antigos proprietários
jamais exerceram posse produtiva
sobre o bem;

(iii) O laudo pericial atesta que
não havia exploração econômica da área
;

(iv) A legislação ambiental
veda qualquer intervenção ou utilização lucrativa
da área.

Ademais, como expressamente pontuou o Parquet (fl. 2378 verso): “
Os documentos anexados pelos requeridos demonstram que as futuras intervenções no Parque Paulo César Vinhas vão ocupar apenas 0,1% de sua área total, e fazem parte do Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Estado do Espírito Santo (PEDUC), que tem por objetivo fomentar a sustentabilidade dos parques estaduais e
não comprovam a perda de renda pelos proprietários e tampouco a viabilidade produtiva da propriedade
”.

Nessas condições, é manifesta a
inaplicabilidade dos juros compensatórios
, sob pena de afronta direta ao entendimento do STF na ADI 2.332 e desvirtuamento do instituto, que visa compensar o expropriado
pela perda do uso econômico da propriedade
, o que claramente não se verificou.

O voto ministerial da Subprocuradoria-Geral de Justiça também é expresso em reconhecer que não houve perda de renda ou comprovação de produtividade, pugnando pela exclusão dos juros compensatórios.

Assim, deve ser reformado o entendimento anterior e
afastada a condenação ao pagamento dos juros compensatórios.

Por fim, quantos aos juros moratórios, a jurisprudência do STJ, consolidada na Tese 211 (REsp 1.118.103/SP), fixou que os juros moratórios só incidem a partir do vencimento do prazo constitucional para pagamento do precatório, ou seja,
do 1º dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer
.

Portanto, não há mora automática, tampouco antecipada, e os juros moratórios só se justificam após a inércia da Fazenda no cumprimento tempestivo da obrigação.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, e em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido rescisório
, para:

1. Determinar que a indenização seja paga mediante
precatório judicial
(art. 100 da CF/88);

2.
Afastar os juros compensatórios
, ante a
inexistência de produtividade e perda de renda
, conforme decidido na ADI 2.332;

3. Fixar os
juros moratórios a partir do 1º dia do exercício seguinte ao vencimento do precatório
, conforme art. 100, § 12, da CF/88 e jurisprudência do STJ.

É como voto.

*

ESCLARECIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, observei, no respeitável voto de relatoria, que a eminente colega nada fala sobre encargos sucumbenciais. Estaria, nesse ponto, mantendo o acórdão rescindendo?

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Desembargador Dair, meu voto foi no sentido de que:

A pretensão rescisória visava desconstituir o v. acórdão rescindendo que:
(i)
Reconheceu o direito ao pagamento de juros compensatórios desde a edição do decreto expropriatório (06/06/1990);
(ii)
Determinou o pagamento da indenização de forma direta, à margem do regime constitucional dos precatórios; e
(iii)
Não definiu o termo inicial dos juros moratórios, tampouco esclareceu o termo final dos juros compensatórios.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Estou falando da questão de custas e honorários advocatícios sucumbenciais nessa demanda.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos para examinar essa colocação feita pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO: 13/08/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Em sessão de julgamento pretérita, após a realização da sustentação oral e proferido o voto desta Relatoria, pedi o retorno dos autos ao gabinete para melhor análise. O pedido foi motivado por pertinente observação levantada pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que apontou a ausência de deliberação a respeito dos encargos de sucumbência na proposta de decisão então apresentada.

Desta forma, trago o feito novamente a julgamento, com o voto devidamente complementado para sanar a omissão e definir a responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios.

Conforme relatório, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII do CPC/2015, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal nos autos da Apelação Cível nº 0009338-24.2009.8.08.0021, oriunda de ação indenizatória por desapropriação ajuizada por
CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
.

A pretensão rescisória visava desconstituir o v. acórdão rescindendo que:
(i)
Reconheceu o direito ao pagamento de juros compensatórios desde a edição do decreto expropriatório (06/06/1990);
(ii)
Determinou o pagamento da indenização de forma direta, à margem do regime constitucional dos precatórios; e
(iii)
Não definiu o termo inicial dos juros moratórios, tampouco esclareceu o termo final dos juros compensatórios.

Após o julgamento da rescisória por este Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas (que, à época, havia sido parcialmente procedente apenas para determinar a observância do regime de precatórios, mantendo a condenação ao pagamento de juros compensatórios), sobreveio a interposição de Recurso Especial, posteriormente inadmitido, e a apresentação de Reclamação Constitucional perante o STF.

Na Reclamação nº 66.408, o Supremo Tribunal Federal cassou o acórdão rescindente e determinou novo julgamento do feito, com base no entendimento firmado no mérito da ADI 2.332, que consagrou a constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade desapropriada.

Transitado em julgado o decisum do STF em 28/05/2024, os autos retornaram para este Tribunal, com determinação de novo julgamento, agora submetido à sistemática do art. 942, § 3º, do CPC/2015.

Assim, em decisão de fls. 2347/2350, o eminente Vice-Presidente, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, determinou a remessa dos autos a este Órgão Julgador para o cumprimento da ordem judicial exarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, na aludida Reclamação Constitucional.

Despacho, à fl. 2353, intimando as partes para ciência e manifestação, e abrindo vista à Procuradoria de Justiça, para regular parecer.

Razões finais de
CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
, às fls. 2355/2374.

Parecer Ministerial, às fls. 2377/2379, opinando pelo cumprimento do que foi decidido na Reclamação Constitucional, proferindo-se novo acórdão em conformidade com a orientação firmada no julgamento de mérito da ADI 2.332.

Pois bem.

O cerne da presente rescisória consiste na legalidade da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo ao pagamento de juros compensatórios em favor dos expropriados, em virtude de desapropriação de área inserida no Parque Estadual Paulo César Vinha, instituído pelo Decreto Estadual nº 2.998-N/1990 e reconhecido como de utilidade pública pelo Decreto nº 4.422-E/1990.

Inicialmente, deve-se reafirmar o entendimento reconhecido por esta Corte no julgamento anterior, de que
o pagamento da indenização judicial decorrente de desapropriação deve observar, obrigatoriamente, o regime constitucional de precatório
previsto no art. 100 da Constituição Federal, não sendo cabível pagamento direto, conforme sedimentado na jurisprudência do STF e deste Tribunal.

A tentativa de pagamento direto, no caso, comprometeria a previsão orçamentária, a capacidade fiscal e a manutenção dos serviços essenciais do Estado, considerando que a penhora atingiria cifras elevadíssimas, acima de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).

Dando continuidade ao presente julgamento, cumpre destacar que a principal controvérsia dos autos diz respeito à legalidade da condenação do Estado ao pagamento de
juros compensatórios
.

Nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, introduzido pela MP 2.183-56/2001, os juros compensatórios são devidos exclusivamente quando houver efetiva perda de renda pelo expropriado, decorrente da impossibilidade de explorar economicamente a propriedade.

O STF, ao julgar a ADI 2.332, reconheceu a
constitucionalidade
dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, segundo os quais
os juros compensatórios apenas são devidos quando demonstrada a perda de renda e a produtividade do bem desapropriado
.

Em outras palavras, o Supremo reconheceu a constitucionalidade da norma que condiciona os juros compensatórios à produtividade do bem e à demonstração de prejuízo financeiro efetivo.

No presente caso, é fato incontroverso, como destacado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça deste Estado, que:

(i) O imóvel encontra-se em
área de preservação permanente
, fiscalizada pelo IEMA;

(ii) Os antigos proprietários
jamais exerceram posse produtiva
sobre o bem;

(iii) O laudo pericial atesta que
não havia exploração econômica da área
;

(iv) A legislação ambiental
veda qualquer intervenção ou utilização lucrativa
da área.

Ademais, como expressamente pontuou o Parquet (fl. 2378 verso): “
Os documentos anexados pelos requeridos demonstram que as futuras intervenções no Parque Paulo César Vinhas vão ocupar apenas 0,1% de sua área total, e fazem parte do Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Estado do Espírito Santo (PEDUC), que tem por objetivo fomentar a sustentabilidade dos parques estaduais e
não comprovam a perda de renda pelos proprietários e tampouco a viabilidade produtiva da propriedade
”.

Nessas condições, é manifesta a
inaplicabilidade dos juros compensatórios
, sob pena de afronta direta ao entendimento do STF na ADI 2.332 e desvirtuamento do instituto, que visa compensar o expropriado
pela perda do uso econômico da propriedade
, o que claramente não se verificou.

O voto ministerial da Subprocuradoria-Geral de Justiça também é expresso em reconhecer que não houve perda de renda ou comprovação de produtividade, pugnando pela exclusão dos juros compensatórios.

Assim, deve ser reformado o entendimento anterior e
afastada a condenação ao pagamento dos juros compensatórios.

Quantos aos juros moratórios, a jurisprudência do STJ, consolidada na Tese 211 (REsp 1.118.103/SP), fixou que os juros moratórios só incidem a partir do vencimento do prazo constitucional para pagamento do precatório, ou seja,
do 1º dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer
.

Portanto, não há mora automática, tampouco antecipada, e os juros moratórios só se justificam após a inércia da Fazenda no cumprimento tempestivo da obrigação.

Por fim, é necessário tecer importantes comentários sobre os
encargos sucumbenciais
relativos à presente Ação Rescisória, tal como pontuou, de forma perspicaz, o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira na sessão passada.

A presente ação foi julgada parcialmente procedente para decotar da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo os juros compensatórios e para determinar a sujeição do pagamento da indenização ao regime de precatórios.

Nesse cenário, estamos diante de uma hipótese de sucumbência recíproca, na qual ambas as partes foram, em certa medida, vencedoras e vencidas. A distribuição dos ônus sucumbenciais é, portanto, regida pelo art. 86 do Código de Processo Civil. Contudo, é imperativo analisar a proporção do êxito de cada litigante.

O autor, Estado do Espírito Santo, obteve sucesso nos dois capítulos de maior relevância jurídica e econômica da demanda: o afastamento de juros compensatórios na ordem de R$ 60.887.199,23 (sessenta milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e vinte e três centavos) e a submissão do pagamento do montante principal ao rito constitucional dos precatórios. Por outro lado, a parte ré logrou manter o valor da indenização principal, ponto que, no entanto, representava a menor parte da controvérsia e do proveito econômico discutido nesta via rescisória.

É manifesta, portanto, a sucumbência mínima do autor, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, que dispõe: “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
. Assim, cabe aos réus a responsabilidade integral pelos ônus da sucumbência.

Superada essa questão, passa-se à fixação do valor dos honorários advocatícios. O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece a obrigação de fixar a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, o proveito econômico obtido pelo autor é claro, de valor vultoso, ultrapassando dezenas de milhões de reais.

Reconheço que a aplicação literal dos referidos percentuais sobre base de cálculo tão elevada resulta em honorários de montante milionário, o que poderia, em tese, suscitar um debate sobre a proporcionalidade da verba e a possível aplicação do critério de equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Essa matéria, inclusive, é objeto de intensa discussão nos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o
Tema 1.076
, estabelecendo a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou do proveito econômico forem elevados, sendo de aplicação obrigatória os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional sobre o tema (
Tema 1.255
), o que sinaliza uma possível reanálise da questão.

Contudo, o reconhecimento da repercussão geral pelo Pretório Excelso não implicou, até o presente momento, em ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria.

Dessa forma, em respeito à segurança jurídica e ao sistema de precedentes vinculantes (art. 927 do CPC), este Tribunal deve se curvar ao entendimento obrigatório e atualmente vigente, consolidado no
Tema 1.076 do STJ
. Aplicar critério diverso seria se antecipar a um futuro julgamento do STF e, principalmente, descumprir um precedente cogente, o que não se pode admitir.

Assim sendo, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir, por imperativo legal, a regra dos percentuais sobre o proveito econômico obtido.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, e em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido rescisório
, para:

1. Determinar que a indenização seja paga mediante
precatório judicial
(art. 100 da CF/88);

2.
Afastar os juros compensatórios
, ante a
inexistência de produtividade e perda de renda
, conforme decidido na ADI 2.332;

3. Fixar os
juros moratórios a partir do 1º dia do exercício seguinte ao vencimento do precatório
, conforme art. 100, § 12, da CF/88 e jurisprudência do STJ.

Outrossim,
condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Com fundamento no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, e em estrita observância à tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, fixo os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo autor (correspondente ao valor total dos juros compensatórios que foram decotados da condenação), a serem calculados na fase de liquidação de sentença, aplicando-se os seguintes percentuais de forma escalonada e não cumulativa:

I -

10%
(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico que chegar até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -

8%
(oito por cento) sobre o valor do proveito econômico que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos e chegar até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III -

5%
(cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico que exceder 2.000 (dois mil) salários-mínimos e chegar até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -

3%
(três por cento) sobre o valor do proveito econômico que exceder 20.000 (vinte mil) salários-mínimos e chegar até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -

1%
(um por cento) sobre o valor do proveito econômico que exceder 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O valor do proveito econômico deverá ser devidamente atualizado para a apuração da base de cálculo e o valor do salário-mínimo a ser utilizado como parâmetro será o vigente na data do trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Eminentes Pares, a Relatora encaminha voto no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido rescisório, nos termos da parte dispositiva que acaba de proclamar.

Consulto o colegiado se há eventual pedido de vista ou divergência?

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Presidente, se nenhum colega mais antigo assim o quiser, peço vista porque havia acompanhado a eminente Relatora em um outro posicionamento dela, e agora ela traz um voto modificado e gostaria de analisar a questão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Manifesto-ne por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

O posicionamento anterior não tinham honorários de sucumbências. O Desembargador Dair, então, na sessão anterior questionou a Relatora sobre as sucumbências, já que concedia parcial procedência rescisória.

E o voto de sua excelência, pelo que vi no sistema, apenas acresce a condenação em sucumbência na rescisória.

Ate teria uma observação a fazer a eminente Relatora sobre esses honorários, são honorários, evidentemente da ação rescisória e como em juízo rescindendo se fez uma rescisão parcial do julgado, há que se fazer novos cálculos na ação de desapropriação com reflexo na verba honorária da ação de desapropriação.

Essa é a única observação que gostaria que a taquigrafia pegasse no meu voto, no mais acompanho a eminente Relatora, pedindo permissão ao eminente Presidente, porque voto antes do Desembargador Arthur.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Também acompanho a eminente Relatora, com os acréscimos da Desembargadora Eliana.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, diante dos esclarecimentos feito pela eminente Desembargadora Eliana, acompanho também a eminente Relatora, com os adminículos acrescidos pela eminente Desembargadora Eliana.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Presidente, também acompanho com os acréscimos da Desembargadora Eliana.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Eminente Presidente, da mesma forma também vou acompanhar a colocação da Desembargadora Eliana.

*

rpm
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE RETORNO

Em sessão de julgamento pretérita, após a realização da sustentação oral e proferido o voto desta Relatoria, pedi o retorno dos autos ao gabinete para melhor análise. O pedido foi motivado por pertinente observação levantada pelo Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que apontou a ausência de deliberação a respeito dos encargos de sucumbência na proposta de decisão então apresentada.

Desta forma, trago o feito novamente a julgamento, com o voto devidamente complementado para sanar a omissão e definir a responsabilidade pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios.

Conforme relatório, trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII do CPC/2015, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal nos autos da Apelação Cível nº 0009338-24.2009.8.08.0021, oriunda de ação indenizatória por desapropriação ajuizada por
CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
.

A pretensão rescisória visava desconstituir o v. acórdão rescindendo que:
(i)
Reconheceu o direito ao pagamento de juros compensatórios desde a edição do decreto expropriatório (06/06/1990);
(ii)
Determinou o pagamento da indenização de forma direta, à margem do regime constitucional dos precatórios; e
(iii)
Não definiu o termo inicial dos juros moratórios, tampouco esclareceu o termo final dos juros compensatórios.

Após o julgamento da rescisória por este Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas (que, à época, havia sido parcialmente procedente apenas para determinar a observância do regime de precatórios, mantendo a condenação ao pagamento de juros compensatórios), sobreveio a interposição de Recurso Especial, posteriormente inadmitido, e a apresentação de Reclamação Constitucional perante o STF.

Na Reclamação nº 66.408, o Supremo Tribunal Federal cassou o acórdão rescindente e determinou novo julgamento do feito, com base no entendimento firmado no mérito da ADI 2.332, que consagrou a constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade desapropriada.

Transitado em julgado o decisum do STF em 28/05/2024, os autos retornaram para este Tribunal, com determinação de novo julgamento, agora submetido à sistemática do art. 942, § 3º, do CPC/2015.

Assim, em decisão de fls. 2347/2350, o eminente Vice-Presidente, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, determinou a remessa dos autos a este Órgão Julgador para o cumprimento da ordem judicial exarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, na aludida Reclamação Constitucional.

Despacho, à fl. 2353, intimando as partes para ciência e manifestação, e abrindo vista à Procuradoria de Justiça, para regular parecer.

Razões finais de
CONTERRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
, às fls. 2355/2374.

Parecer Ministerial, às fls. 2377/2379, opinando pelo cumprimento do que foi decidido na Reclamação Constitucional, proferindo-se novo acórdão em conformidade com a orientação firmada no julgamento de mérito da ADI 2.332.

Pois bem.

O cerne da presente rescisória consiste na legalidade da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo ao pagamento de juros compensatórios em favor dos expropriados, em virtude de desapropriação de área inserida no Parque Estadual Paulo César Vinha, instituído pelo Decreto Estadual nº 2.998-N/1990 e reconhecido como de utilidade pública pelo Decreto nº 4.422-E/1990.

Inicialmente, deve-se reafirmar o entendimento reconhecido por esta Corte no julgamento anterior, de que
o pagamento da indenização judicial decorrente de desapropriação deve observar, obrigatoriamente, o regime constitucional de precatório
previsto no art. 100 da Constituição Federal, não sendo cabível pagamento direto, conforme sedimentado na jurisprudência do STF e deste Tribunal.

A tentativa de pagamento direto, no caso, comprometeria a previsão orçamentária, a capacidade fiscal e a manutenção dos serviços essenciais do Estado, considerando que a penhora atingiria cifras elevadíssimas, acima de R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).

Dando continuidade ao presente julgamento, cumpre destacar que a principal controvérsia dos autos diz respeito à legalidade da condenação do Estado ao pagamento de
juros compensatórios
.

Nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, introduzido pela MP 2.183-56/2001, os juros compensatórios são devidos exclusivamente quando houver efetiva perda de renda pelo expropriado, decorrente da impossibilidade de explorar economicamente a propriedade.

O STF, ao julgar a ADI 2.332, reconheceu a
constitucionalidade
dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, segundo os quais
os juros compensatórios apenas são devidos quando demonstrada a perda de renda e a produtividade do bem desapropriado
.

Em outras palavras, o Supremo reconheceu a constitucionalidade da norma que condiciona os juros compensatórios à produtividade do bem e à demonstração de prejuízo financeiro efetivo.

No presente caso, é fato incontroverso, como destacado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça deste Estado, que:

(i) O imóvel encontra-se em
área de preservação permanente
, fiscalizada pelo IEMA;

(ii) Os antigos proprietários
jamais exerceram posse produtiva
sobre o bem;

(iii) O laudo pericial atesta que
não havia exploração econômica da área
;

(iv) A legislação ambiental
veda qualquer intervenção ou utilização lucrativa
da área.

Ademais, como expressamente pontuou o Parquet (fl. 2378 verso): “
Os documentos anexados pelos requeridos demonstram que as futuras intervenções no Parque Paulo César Vinhas vão ocupar apenas 0,1% de sua área total, e fazem parte do Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Estado do Espírito Santo (PEDUC), que tem por objetivo fomentar a sustentabilidade dos parques estaduais e
não comprovam a perda de renda pelos proprietários e tampouco a viabilidade produtiva da propriedade
”.

Nessas condições, é manifesta a
inaplicabilidade dos juros compensatórios
, sob pena de afronta direta ao entendimento do STF na ADI 2.332 e desvirtuamento do instituto, que visa compensar o expropriado
pela perda do uso econômico da propriedade
, o que claramente não se verificou.

O voto ministerial da Subprocuradoria-Geral de Justiça também é expresso em reconhecer que não houve perda de renda ou comprovação de produtividade, pugnando pela exclusão dos juros compensatórios.

Assim, deve ser reformado o entendimento anterior e
afastada a condenação ao pagamento dos juros compensatórios.

Quantos aos juros moratórios, a jurisprudência do STJ, consolidada na Tese 211 (REsp 1.118.103/SP), fixou que os juros moratórios só incidem a partir do vencimento do prazo constitucional para pagamento do precatório, ou seja,
do 1º dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer
.

Portanto, não há mora automática, tampouco antecipada, e os juros moratórios só se justificam após a inércia da Fazenda no cumprimento tempestivo da obrigação.

Por fim, é necessário tecer importantes comentários sobre os
encargos sucumbenciais
relativos à presente Ação Rescisória, tal como pontuou, de forma perspicaz, o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira na sessão passada.

A presente ação foi julgada parcialmente procedente para decotar da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo os juros compensatórios e para determinar a sujeição do pagamento da indenização ao regime de precatórios.

Nesse cenário, estamos diante de uma hipótese de sucumbência recíproca, na qual ambas as partes foram, em certa medida, vencedoras e vencidas. A distribuição dos ônus sucumbenciais é, portanto, regida pelo art. 86 do Código de Processo Civil. Contudo, é imperativo analisar a proporção do êxito de cada litigante.

O autor, Estado do Espírito Santo, obteve sucesso nos dois capítulos de maior relevância jurídica e econômica da demanda: o afastamento de juros compensatórios na ordem de R$ 60.887.199,23 (sessenta milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e vinte e três centavos) e a submissão do pagamento do montante principal ao rito constitucional dos precatórios. Por outro lado, a parte ré logrou manter o valor da indenização principal, ponto que, no entanto, representava a menor parte da controvérsia e do proveito econômico discutido nesta via rescisória.

É manifesta, portanto, a sucumbência mínima do autor, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, que dispõe:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
. Assim, cabe aos réus a responsabilidade integral pelos ônus da sucumbência.

Superada essa questão, passa-se à fixação do valor dos honorários advocatícios. O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece a obrigação de fixar a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No presente caso, o proveito econômico obtido pelo autor é claro, de valor vultoso, ultrapassando dezenas de milhões de reais.

Reconheço que a aplicação literal dos referidos percentuais sobre base de cálculo tão elevada resulta em honorários de montante milionário, o que poderia, em tese, suscitar um debate sobre a proporcionalidade da verba e a possível aplicação do critério de equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Essa matéria, inclusive, é objeto de intensa discussão nos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou o
Tema 1.076
, estabelecendo a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou do proveito econômico forem elevados, sendo de aplicação obrigatória os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional sobre o tema (
Tema 1.255
), o que sinaliza uma possível reanálise da questão.

Contudo, o reconhecimento da repercussão geral pelo Pretório Excelso não implicou, até o presente momento, em ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria.

Dessa forma, em respeito à segurança jurídica e ao sistema de precedentes vinculantes (art. 927 do CPC), este Tribunal deve se curvar ao entendimento obrigatório e atualmente vigente, consolidado no
Tema 1.076 do STJ
. Aplicar critério diverso seria se antecipar a um futuro julgamento do STF e, principalmente, descumprir um precedente cogente, o que não se pode admitir.

Assim sendo, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir, por imperativo legal, a regra dos percentuais sobre o proveito econômico obtido.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, e em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido rescisório
, para:

1. Determinar que a indenização seja paga mediante
precatório judicial
(art. 100 da CF/88);

2.
Afastar os juros compensatórios
, ante a
inexistência de produtividade e perda de renda
, conforme decidido na ADI 2.332;

3. Fixar os
juros moratórios a partir do 1º dia do exercício seguinte ao vencimento do precatório
, conforme art. 100, § 12, da CF/88 e jurisprudência do STJ.

Outrossim,
condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Com fundamento no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, e em estrita observância à tese firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, fixo os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo autor (correspondente ao valor total dos juros compensatórios que foram decotados da condenação), a serem calculados na fase de liquidação de sentença, aplicando-se os seguintes percentuais de forma escalonada e não cumulativa:

I -

10%
(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico que chegar até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -

8%
(oito por cento) sobre o valor do proveito econômico que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos e chegar até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III -

5%
(cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico que exceder 2.000 (dois mil) salários-mínimos e chegar até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -

3%
(três por cento) sobre o valor do proveito econômico que exceder 20.000 (vinte mil) salários-mínimos e chegar até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -

1%
(um por cento) sobre o valor do proveito econômico que exceder 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O valor do proveito econômico deverá ser devidamente atualizado para a apuração da base de cálculo e o valor do salário-mínimo a ser utilizado como parâmetro será o vigente na data do trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto da eminente Relatora.

Manifesto-ne por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria,

É, respeitosamente, como voto,